Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO REALIZADA. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que homologou acordo celebrado em ação de execução e resolveu o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, sem atender ao pedido conjunto das partes de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, na execução de título extrajudicial, é possível suspender o processo até o integral cumprimento da obrigação firmada em acordo extrajudicial, conforme solicitado expressamente nos termos do ajuste firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, inciso II) e, especificamente, na execução, quando o exequente concede prazo para o cumprimento voluntário da obrigação (art. 922).
4. Realizada a citação do executado e aperfeiçoada a relação processual, a homologação do acordo não implica, necessariamente, na resolução do processo, sendo cabível a sua suspensão até o cumprimento total do pacto, conforme previsto nos artigos 922 e 923 do Código de Processo Civil.
5. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece o direito subjetivo das partes de requerer a suspensão do processo durante o prazo de adimplemento das parcelas ajustadas em acordo homologado judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: A homologação de acordo celebrado entre as partes em execução de título extrajudicial não impõe a resolução do processo, sendo cabível a sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação, nos termos dos artigos 313, inciso II, 922 e 923 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 487, III, b; 922; 923.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1804368, 00026537820158070001, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 19/12/2023; Acórdão 1705820, 07152575920228070009, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 23/5/2023; Acórdão 1419669, 07266937320218070001, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 28/4/2022.